Tribunal: TJPA
Processo: 0801934-51.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801934-51.2023.8.14.0401

APELANTE: CRISTIAN BARROS CORREA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 PELA TENTATIVA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra decisão que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, na modalidade tentada, objetivando a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa e a exclusão da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) há provas suficientes nos autos para a condenação do apelante; ii) a fração de diminuição da pena pela tentativa foi aplicada corretamente; iii) a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo encontra respaldo na jurisprudência; iv) a pena de multa pode ser excluída sob a alegação de impossibilidade financeira do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e da testemunha policial, são firmes e coesas, confirmando a tentativa de subtração do celular da vítima mediante grave ameaça com arma de fogo, motivo pelo qual a absolvição por insuficiência de provas não merece prosperar.

4.

Quanto à fração da tentativa, verifica-se que o apelante percorreu todas as fases do
iter criminis
, chegando ao momento da execução do delito, sendo impedido apenas pela reação da vítima. Assim, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) para a diminuição da pena encontra respaldo na jurisprudência, pois a proximidade da consumação justifica a redução em menor grau.

5.

No que concerne à majorante do emprego de arma de fogo, é pacífico o entendimento de que sua apreensão e perícia não são imprescindíveis, sendo suficiente a palavra firme da vítima e de testemunhas para sua configuração, como ocorre no caso concreto.

6.

A exclusão da pena de multa também não merece acolhimento, pois esta integra o preceito secundário do tipo penal e sua imposição é cogente, não havendo previsão legal para sua isenção com base na alegação de dificuldades financeiras do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A fixação da fração de diminuição da pena na tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor à medida que o agente se aproxima da consumação. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia, desde que comprovada por outros elementos probatórios, especialmente o depoimento firme e coeso da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 14, II, 157, §2º-A, I,
§ 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: HC nº 782.267/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 17/12/2024; AREsp nº 2.480.918/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 04/12/2024; TJ-DF 0700127-82.2020.8.07.0014, rel. J.J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, DJE 03/09/2021; AgRg no HC nº 734.804/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 06/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
10
de
fevereiro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CRISTIAN BARROS CORREA DOS ANJOS
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém
(ID 16080375), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos
,
06 (seis) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão, além de
21 (vinte e um)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º A- I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Na
denúncia,
ID 16080285, o Ministério Público relatou que no dia 02 de fevereiro de 2023, por volta das 5h40min, a vítima, um policial militar,

se dirigia para o local de trabalho pela travessa Coronel Luiz Bentes quando, na esquina da rua Gonçalves Ferreira, bairro do Telégrafo, município de Belém, fora abordada pelo denunciado e por

um indivíduo não identificado, que utilizavam a motocicleta Honda Bros, azul, placa QVN4B16, com registro de roubo (ID 86444168), e, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram que ele entregasse seu aparelho celular.

A vítima reagiu ao assalto ao sacar sua arma de fogo e trocar tiros com os assaltantes. Ao perceber que a empreitada criminosa havia falhado, o comparsa fugiu, deixando o acusado, que foi alvejado por um tiro, para trás. Relata-se ainda que o recorrente foi preso por uma guarnição da Polícia Militar, e o veículo roubado foi apreendido e restituído à sua legítima proprietária.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
CRISTIAN BARROS CORREA DOS ANJOS
, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, n/f. do art. 14, II e art. 180, caput, c/c art. 69, do Código Penal.

Em ID 16080287, recebida a denúncia em 15/02/2023;

Em ID 16080335, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/03/2023.

Na sentença, ID 16080375, a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
CRISTIAN BARROS CORREA DOS ANJOS

nas sanções previstas no art.
art. 157 §2º II e §2º A- I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
, ID 18198666, a defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena pelo crime de roubo tentado, com redução no grau mínimo (1/3), bem como a diminuição da pena imposta e o afastamento da qualificadora do uso de arma. Por fim, requereu a exclusão da pena de multa.

Em sede de
contrarrazões
, ID 20636830, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e pelo
desprovimento
do recurso interposto, requerendo a manutenção integral da respeitável decisão.

Nesta
Instância Superior,
ID 21803767, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Armando Brasil Teixeira manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
CRISTIAN BARROS CORREA DOS ANJOS
, objetivando reformar a r. sentença (ID 16080375) proferida pelo
MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém
, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos
,
06 (seis) meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão, além de
21 (vinte e um)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º A- I c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os elementos produzidos ao longo da instrução processual, especialmente a prova testemunhal, não foram suficientes para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante. Sustenta, ainda, que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima, o que considera insuficiente para fundamentar um édito condenatório.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do acusado na conduta prevista no
art. 157 §2º II e §2º A- I c/c art. 14, II, todos do Código Penal

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de tentativa de roubo majorado, especialmente pelo Boletim de Ocorrência (ID 16080275/77)
, Auto de entrega do veículo utilizado na ação delituosa (ID 16080284), bem como pelas provas documentais.

No que pertine à autoria do delito, perante o Juízo, a vítima
José Geraldo dos Santos
(ID 16080336) informou:

“Que vinha de sua residência por volta de 5h40min da manhã para ir ao quartel, quando chegou no canto da Vila Isabel com a coronel Luiz Bentes, dois elementos em uma moto, uma Bros Azul, o abordaram pedindo seu celular, quando se afastou, um deles, o que ia dirigindo, sacou uma arma, então também sacou sua arma, e atirou nos dois, que eles já chegaram sacando a arma e pedindo para ele “passar o celular”. Que o indivíduo que sacou a arma era o que estava dirigindo; que eles vieram pela sua frente, pois ia subindo a Senador Lemos, e eles iam subindo para a “banda” da Curuçá. Que não chegaram a pegar o seu aparelho celular. Lembra que atingiu apenas o indivíduo que está presente na audiência, na perna, que o outro saiu correndo, não viu nem para onde ele foi, que ele desceu a Coronel Luiz Bentes direto. Que nem conhece o outro. Que apenas um estava de capacete, o que dirigia.
Que reconhece o indivíduo presente na audiência como um dos acusados que o abordou, que era o que estava na carona. Que ele não usava capacete. Que o indivíduo que fugiu levou a arma.
Que não lembra se o outro indivíduo foi atingido, porque ele saiu correndo e se evadiu do local, não sabe nem o destino que ele deu. Que ele levou a arma. Que sua arma era da polícia militar. Que a moto utilizada no crime ficou jogada no chão.

Que o abordaram, ainda em cima da moto, quando ele sacou a arma, ele atirou. Só pegou no acusado presente na audiência, e outro saiu correndo. Que ele desceu da moto, depois que ele atirou.
Que não sabe se outro individuo foi atingido, porque ele saiu correndo, deixou a moto e saiu correndo, deixando o acusado no chão.
Que o indivíduo que estava com a arma não chegou a atirar nele, porque não teve tempo, quando ele sacou a arma para atirar, ele atirou primeiro neles, que ele saiu correndo, deixando a moto. Que proferiu apenas quatro disparos, que só tinha 04 munições em sua arma, que atingiu apenas um, que o tiro pegou em sua perna.

Que o indivíduo que estava dirigindo, parou a moto, quando ele parou a moto ele puxou a arma e pediu seu celular, quando ele disse: “me dá o teu celular” ele foi rápido e atirou neles. Quem anunciou o assalto era o que estava com a arma e conduzia a moto, que o outro não desceu para pegar o seu celular porque ele não deu tempo”
(Grifei).

Ao Juízo, a testemunha Policial Rosivan Cunha da Silva (ID 16080336) declarou:

“
Que estavam fazendo rondas no bairro do Telégrafo, junto com a guarnição quando foram acionados por populares que havia uma tentativa de assalto, ao chegar ao local o acusado estava no chão alvejado, e colhendo informações no local, ficaram sabendo que eram ele e outro comparsa; Que o comparsa estava armado, mas tinha fugido
, e que a vítima seria o sargento do Segundo Batalhão. Que fizeram os procedimentos normais, chamaram o Samu para fazer os primeiros-socorros, acionaram o oficial e foram atrás da vítima que seria o sargento, ao chegar na casa dele, ele já teria se deslocado até à Seccional da Sacramenta, e lá foi feito os procedimentos normais
. Que a moto estava no local, logo na travessa, próximo ao acusado, ela estava jogada no chão, inclusive, foi até ele que a levantou. Que tinham diversas marcas de tiros nela. Que puxou e fez a verificação dela, estava constando como registro de roubo e furto. Que não tinha capacete no local, só estava a moto e a chave estava nela. Que estava ligada nela a chave. Que o acusado foi atingido na perna, que a vítima não estava no local, que foram até a casa dela, mas ela já estava se deslocando para a delegacia. Que tentaram fazer uma busca pelo outro acusado,
acionaram as demais viaturas da área, foi feita averiguações na área, mas não foi encontrado. Que algumas testemunhas falaram que ele teria corrido para o rumo do canal, próximo da Rua Nova, mas não o encontraram.”
(Grifei)
.

A testemunha de defesa Gleice Nazaré Rodrigues Fernandes perante o Juízo (ID 16080336) afirmou:

“Que no dia dos fatos estava em sua casa, que ficou sabendo por volta das seis, seis e pouco. Que onde mora a notícia que chegou foi que o acusado teria morrido. Que ficaram sem entender o porquê. Que todos correram para o local para ver, os vizinhos, inclusive, ela. Que chegou a notícia que teriam matado ele, então todo mundo correu para lá para ver. Que ao chegar ao local, ele estava baleado, que ficaram lá aguardando, e ele estava no chão baleado. Que ao se informar com a polícia, eles falaram que ele tinha feito um assalto, que a vítima tinha falado para eles. Que no local tinha bastante gente. Que a família perguntou aos policiais se teria sido apreendido alguma arma e eles falaram que não teria sido apreendido nenhuma arma e nada roubado com ele, celular, ou coisa assim, ele estava sem nada. Que o acusado trabalha na feira, carregando basqueta de frutas. Que esse horário de cinco e meia ele sai de casa para descarregar basqueta na feira. Que ele vai para a feira de mototáxi. Que ficou surpresa porque nunca viu ele envolvido com nada disso (crimes, assalto, venda de drogas). Que ele tem uma filha, é muito apegado à filha. Que trabalha para dar o melhor para a filha dele...”

Perante o Juízo (ID 16080336/37), o acusado negou a autoria delitiva ao declarar:

“Que no dia dos fatos, ligou para o mototáxi, geralmente, eles ficam no canto da feira onde ele trabalha, que ligou para o mototáxi, que liga para ele de vez em quando para ir buscá-lo na casa de uma companheira que ele estava se relacionando, que não a vê desde esse dia. Quando estavam se aproximando entre a Senador Lemos e o canal, passando perto desse senhor, que falou que eles iriam assaltar, em nenhum momento anunciou o assalto, que em nenhum momento sacou arma nenhuma. Que estava de capacete, que o rapaz que estava na moto, o dono da moto estava de capacete, estava com a camisa de mototáxi. Que não sabe para onde ele foi. No momento em que ele começou a disparar (a vítima), ele acertou a sua perna. Quando ele acertou a sua perna, ficou caído ao chão, e depois que ele acertou “a minha perna, deu dois ou três disparos em cima de mim”. Sendo que já estava jogado no chão, sem reação.

Que ficou sem entender. Que não conhecia o mototáxi, que ele não estava armado. Que esse mototáxi para quem ele ligou fica no canto da feira, frequentemente. (...) Que ele não foi para a delegacia, que no dia do fato, ele foi baleado e o levaram falando que ele estava roubando. Que o levaram, diretamente para o Metropolitano. (...) Que não sabe dizer sobre o paradeiro do motoqueiro, que ele trabalha no canto da feira do barreiro, e não sabe dizer, que tem uns 07 mototáxis lá, que tem o número de todos eles. Que ligava para que fossem buscá-lo, por volta das 5h30 da manhã (a magistrada pergunta se a família foi atrás do mototaxista, sendo que ele seria uma testemunha importante), mas ele diz que não sabe como explicar, mas sabe que quando estavam chegando à proximidade onde estava o senhor policial, antes de chegar perto, sacou a arma, não sabe se ele pensou que eles iriam anunciar um assalto.

Que em nenhum momento ouviu o condutor anunciar o assalto, que não tem moto, que trabalha todos os dias. Que o mototáxi era o dono da moto, que ligou para ele buscá-lo e o levar até o seu serviço, que não tem conhecimento de que a moto era roubada, só ligou para ele ir buscá-lo como faz diariamente (...). Que viu o mototaxista indo embora, mas não sabe se ele estava com medo, de matar os dois. Que na hora não pensou em nada, pensou que iria morrer, pegou o tiro na perna e ficou jogado no chão; que não teve reação, depois que ficou jogado no chão (...). Que não sabe informar se o mototaxista utilizava sempre essa moto. Que não presenciou se ele anunciou o assalto, se estava armado ou não. Que só conhece o conhece do ponto de mototáxi, que o vê pela parte da manhã, poque todo dia ele está lá. Que não o conhece de outro local, que o vê diariamente naquele canto de mototáxi. Que nunca praticou assalto na companhia dele, inclusive, não entende a reação do policial em baleá-los, em dizer que estavam armados, que estavam seguindo o caminho rumo a quem vai para o seu serviço, mas estava na casa de sua companheira. Que vieram pela frente do policial, que ao se aproximar, em uma parte mais escura, ele sacou a arma e disparou, não sabe se foram quatro disparos, foi um bocado de tiros que ele deu.

Que em nenhum momento ouviu o mototaxista falando “passa o celular”.

Que estava atrás na garupa e estava de capacete. Que o motorista estava de calça preta e uma camisa de mototáxi amarela...”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima tanto em fase investigativa

quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante em conluio com outro indivíduo não identificado, tentou subtraiu da vítima o aparelho celular, não concluindo a empreitada criminosa porque o ofendido, um policial militar, reagiu, atingindo o recorrente na perna, enquanto o comparsa tomou rumo ignorado, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, entendo que o juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, bem como ao concluir pela inexistência de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o apelante de pena. Ademais, a decisão proferida encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial, conforme se verifica a seguir:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado com o objetivo de anular a condenação do paciente pelo crime de roubo (art. 157, § 2º, VII, do Código Penal), com alegação de nulidade no reconhecimento pessoal realizado sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e pedido de absolvição por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal gera nulidade; (ii) determinar se há provas suficientes para a condenação do paciente, além do reconhecimento realizado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo quando há flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso concreto. 4.O reconhecimento realizado sem a observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento presencial da vítima em juízo e testemunhos que confirmam a autoria.
5.A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, principalmente quando confirmada em juízo e corroborada por outras testemunhas, como no presente caso.
6.A revisão de provas para reanalisar a condenação exigiria o aprofundamento no exame de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por roubo majorado, com aplicação de causa de aumento de pena pela utilização de arma de fogo, conforme art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. O recorrente contestou a ausência de apreensão e perícia da arma, além de pedir a revisão das circunstâncias fáticas relacionadas ao emprego do artefato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) avaliar a possibilidade de revisão da valoração das provas quanto ao uso da arma de fogo com base na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo, desde que a utilização da arma seja comprovada por outros meios, como a palavra da vítima ou depoimentos de testemunhas (Súmula 83/STJ).
4. O relato da vítima, nos crimes de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de arma de fogo, conforme precedentes do STJ e STF.
5. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. (AREsp n. 2.480.918/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (GRIFEI).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pela vítima e pela testemunha,
Policial Rosivan Cunha da Silva.

Por oportuno, ressalto que o depoimento do Policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...).
4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos.
5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Na hipótese, não há falar em ilegalidade da fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, especificamente em 1/2 (metade), visto que, conforme foi fundamentadamente destacado pela Corte local, o acusado agiu com excessiva violência, agredindo todas as vítimas, inclusive a senhora Marileuza, com coronhadas na cabeça e socos em suas faces, as quais já estavam totalmente subjugadas e rendidas. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (GRIFEI).

É válido ressaltar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova incumbe a quem alega. No presente caso, o apelante, em seu depoimento perante o juízo, afirmou não saber explicar os motivos pelos quais a vítima o acusou de tentativa de roubo, sustentando que nem ele nem o condutor da motocicleta estavam armados no dia dos fatos, tampouco anunciaram o assalto. Além disso, reiterou que conhecia o mototaxista de longa data, uma vez que este trabalhava próximo ao seu local de serviço e frequentemente lhe prestava condução. No entanto, conforme bem pontuado na sentença, o condutor da motocicleta, testemunha essencial para a defesa, não foi localizado ou apresentado em juízo pelo apelante ou por seus familiares, tampouco houve qualquer diligência no sentido de confirmar sua versão dos fatos.

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse que é inocente, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA
:

A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, sustentando que a magistrada fixou a redução em 1/3 sem descrever os atos executórios praticados, razão pela qual requer a redução da pena em 2/3.

Contudo, o pleito não merece acolhimento, conforme fundamentos jurídicos que passo a expor.

A magistrada de primeiro grau reconheceu a causa de diminuição de pena relativa à tentativa, aplicando-a na fração de 1/3 (um terço), nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, que dispõe:
"Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços".

A fixação da fração no patamar mínimo fundamentou-se na análise do
iter criminis
percorrido, conforme consta na decisão (ID 16080370), evidenciando que o juízo considerou a extensão dos atos executórios praticados.

Vejamos, então, o dispositivo da sentença no que concerne à referida fundamentação:

“Por fim, verifica-se que o denunciado e seu comparsa, de efeito, executaram todos os atos necessários para a execução do delito, ou seja, anunciaram o roubo, ameaçando a vítima com uma arma de fogo, para que entregasse seus pertences (celular), porém a ação foi interrompida pela reação da própria vítima, que sacou rapidamente sua arma e desferiu tiros contra os rapazes, sendo que um deles atingiu a perna do denunciado, que ficou prostrado no chão e não mais conseguiu fugir, sendo preso pela polícia militar.

Neste sentido, a ação passou da simples cogitação e adentrou aos atos executórios, penalmente relevantes para concretização do crime, que foi interrompido por motivos alheios à vontade do agente,
devendo ser reconhecida a causa de diminuição da pena referente à tentativa, art. 14 p.u, II do Código Penal
.

Assim, a pena deverá ser reduzida no patamar mínimo de
1/3 (um terço),
uma vez que o denunciado chegou a executar todos os atos necessários a realização do crime, sendo interrompido em momento próximo a concretização.”

O
legislador ordinário não veiculou critério para a determinação da quantidade de diminuição da pena. A operação caberá ao magistrado, observando o
iter criminis
percorrido pelo agente. Nesse sentido é o escólio de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Revista dos Tribunais: p. 192), segundo o qual,
in verbis: “o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito (...)”
.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. TENTATIVA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PERCURSO CONSIDERÁVEL. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que estabeleceu o referido critério. 3. Nos termos do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
4. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito.
5. Verificado que o iter criminis foi consideravelmente percorrido, revelando-se, ademais, significativa a proximidade do resultado - que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, com a chegada dos policiais ao local, culminando no flagrante - compatível com a situação delituosa havida se mostra a redução da pena na fração intermediária de 1/2 (metade). 6. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 07009181720218070014 1672995, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)
(GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO IMPRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCOMPORTÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TENTATIVA COM REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIÁVEL. ITER CRIMINIS PERCORRIDO
. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE À PENA CORPÓREA. 1) A manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, haja vista a materialidade e a autoria terem sido comprovadas pelo conjunto probatório.
2) Tendo o reú percorrido dois dos três elementos da tentativa - decisão de realizar o crime, ação de execução específica do tipo -, restando pendente apenas o resultado, não atingido por circunstâncias alheias à sua vontade, em virtude da reação da vítima, correta a aplicação do redutor na fração mínima de 1/3 (um terço).
3) A pena de multa deve ser diminuída para guardar proporcionalidade com a sanção corpórea. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - APR: 01435541020128090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2023) (GRIFEI).

Ao analisar as particularidades do caso concreto, verifica-se que o apelante percorreu quase todas as fases do
iter criminis
, não se consumando o delito de roubo por circunstâncias alheias à sua vontade. Dessa forma, independentemente de qualquer análise relativa a circunstâncias objetivas ou subjetivas, mas considerando exclusivamente o risco suportado pelo bem jurídico tutelado, a aplicação da causa de diminuição de pena no patamar máximo, de 2/3 (dois terços), não se mostra compatível com o princípio da proporcionalidade.

Assim, a fixação da fração redutora no patamar de 1/3 (um terço) revela-se adequada e razoável.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Neste ponto do recurso, a defesa pleiteia a revisão da dosimetria para redução da pena.

Ao examinar detidamente a sentença condenatória, verifico que a magistrada de primeiro grau realizou a dosimetria da pena em observância às diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão da valoração desfavorável das
circunstâncias do crime
, vetor devidamente fundamentado, uma vez que a presença de duas qualificadoras autoriza o deslocamento de uma delas para essa fase da dosimetria, sendo considerada como circunstância judicial negativa. Dessa forma, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram identificadas circunstâncias atenuantes. Todavia, presente a agravante da reincidência, nos termos do artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado possui condenação irrecorrível por fato anterior, conforme documentação constante nos autos (IDs nº 98493646 e 98493647), nos autos de ação penal nº 00048978020148140401. Assim, a pena foi majorada em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, concorreram a causa de diminuição da pena referente à tentativa e a causa de aumento pelo uso de arma de fogo.

Assim, em razão da causa de diminuição relativa à tentativa (art. 14, II, do CP), foi aplicada a fração de 1/3 (um terço), por ser proporcional à repressão do delito, reduzindo a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por outro lado, em virtude da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, a reprimenda foi majorada em 2/3 (dois terços), percentual fixo estabelecido pela legislação penal, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Dessa forma, a dosimetria está adequada, respeitando a individualização da pena e os parâmetros estabelecidos pela legislação penal, razão pela qual o pleito não merece ser acolhido.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

A defesa requer a exclusão da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, sob o argumento de que, no presente caso, não restou comprovada a existência do artefato.

O pleito, contudo, não merece acolhimento. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a apreensão e a perícia da arma não são exigências absolutas para a incidência da causa de aumento, desde que existam outros elementos de prova que atestem sua utilização.

No caso dos autos, os depoimentos da vítima, tanto na fase policial quanto em juízo, foram firmes e coerentes ao relatar que o crime foi praticado sob grave ameaça com o uso de arma de fogo. Assim, a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não é diversa, conforme se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DISPENSÁVEIS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ E SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação por roubo majorado, com aplicação de causa de aumento de pena pela utilização de arma de fogo, conforme art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal. O recorrente contestou a ausência de apreensão e perícia da arma, além de pedir a revisão das circunstâncias fáticas relacionadas ao emprego do artefato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) avaliar a possibilidade de revisão da valoração das provas quanto ao uso da arma de fogo com base na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo, desde que a utilização da arma seja comprovada por outros meios, como a palavra da vítima ou depoimentos de testemunhas (Súmula 83/STJ).
4. O relato da vítima, nos crimes de roubo, assume especial relevância como prova suficiente para atestar o emprego de arma de fogo, conforme precedentes do STJ e STF. 5. O pleito de reexame das circunstâncias fáticas, como a análise da credibilidade do depoimento da vítima sobre o uso da arma de fogo, encontra óbice na Súmula 7/STJ, que impede a revisão de matéria fático-probatória em sede de recurso especial. 6. A jurisprudência reafirma que, quando o acusado sustenta a ausência de potencial lesivo da arma, recai sobre ele o ônus de produzir prova em sentido contrário, nos termos do art. 156 do CPP. 7 Para afastar a majorante pela suposta ausência de uso ostensivo da arma, seria necessário o prequestionamento adequado, o que não ocorreu no caso, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo desprovido. (AREsp n. 2.480.918/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

EMPREGO DE ARMA.

CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão e perícia do artefato, quando o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
2. Diante da afirmação da vítima, no sentido de que um segundo indivíduo conduzia o veículo do qual o réu saiu e exigiu a entrega do dinheiro, mediante o emprego de arma de fogo, mantém-se a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas, não sendo necessário, via de regra, a identificação do comparsa. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001278220208070014 DF 0700127-82.2020.8.07.0014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 19/08/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 03/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (
GRIFEI
).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
:

Por fim, requer a exclusão da pena de multa sob alegação de que o apelante não tem condições financeira para quitá-la.

Adianto, que não acolho o pedido da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

Agravo de Execução Penal. Isenção pena de multa. Impossibilidade. Imposição legal. Não provido.
A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou isenção do pagamento em razão da alegada hipossuficiência financeira do réu.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, Processo nº 0801641-98.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 11/04/2023

(TJ-RO - EP: 08016419820238220000, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 11/04/2023) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Inviável a exclusão da pena de multa, ainda que impossibilitado financeiramente o réu pois, conforme precedentes do STJ, inexiste previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
2. Não há se cogitar em redução da pena de multa fixada em quantum proporcional à pena privativa de liberdade. 3. Não faz jus às benesses da justiça gratuita o apelante patrocinado durante toda a instrução e fase recursal por advogado constituído. Ademais, não logrou demonstrar a propalada hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO - APR: 50403456920228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Goiânia - 1ª UPJ dos Crimes Punidos com Reclusão e detenção, Data de Publicação: 12/04/2023) (GRIFEI).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal
, conheço
do presente recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém, 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025